Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação monitória visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de R$ 546.339,04, representados por dez cheques. Os réus opuseram embargos monitórios, alegando quitação integral da dívida, com pedido de repetição do indébito. A autora permaneceu inerte quanto à impugnação dos embargos e à especificação de provas. O juízo de origem, acolhendo os embargos, julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a quitação do débito e condenando a autora à devolução em dobro da quantia cobrada, além de custas e honorários. A autora interpôs apelação, sustentando a insuficiência dos comprovantes de pagamento.
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados pelos embargantes comprovam a quitação integral da dívida representada pelos cheques, afastando a pretensão monitória da autora, e se esta se desincumbiu do ônus de impugnar tais provas oportunamente.
3. Os embargantes apresentaram comprovantes de pagamentos compatíveis com os valores exigidos, com identificação da credora e com datas próximas àquelas das emissões das cártulas, totalizando, inclusive, quantia superior ao valor cobrado.
4. A apelante, intimada, não impugnou os documentos apresentados nem especificou provas. Diante da alegação de quitação e dos comprovantes de pagamentos apresentados pelos embargantes, cabia à ora apelante demonstrar a impropriedade ou a desconexão dos pagamentos com a dívida objeto da ação, o que não foi feito, razão de dever ser mantida a sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.